Tribunal: STF
Processo: AP 2444
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de OSMAR PACHECO DA SILVA, DANILO SILVA E LIMA e WANDERLEI ZEFERINO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.646/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 18/11/2024, encerrado o interrogatório dos réus e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 96) e pela Defesa de WANDERLEI ZEFERINO DA SILVA.



    Por sua vez, a Defesa de DANILO SILVA E SILVA requereu a realização das seguintes diligências (eDoc. 92):  



    “A) Determinar a requisição das imagens das câmeras de segurança internas e externas do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal FederaL, referentes ao dia 8 de janeiro de 2023; 



    B) Encaminhar as imagens requisitadas para perícia técnica, a fim de identificar ou excluir a presença do acusado e suas ações nesses locais;



    C) Incorporar os resultados das diligências aos autos para análise posterior;”  



    Alega que há “dúvida (...) de que o acusado teria adentrado em alguma das sedes dos Três Poderes (Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal) ou participado, de forma direta ou indireta, de atos que culminaram na destruição das referidas sedes no dia 8 de janeiro de 2023”, defendendo que a realização de tais diligências são indispensáveis para o esclarecimento dos fatos.



    A seu turno, a Defesa de OSMAR PACHECO requereu as seguintes diligências (eDoc. 94):  



    “1) requisitar as imagens das câmeras de segurança do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal gravadas no dia 08 de janeiro de 2023, a fim de que sejam submetidas à perícia técnica para apurar se o acusado adentrou aos prédios públicos e se praticou algum ato de vandalismo; 



    2) requisitar à administração do Memorial JK informações acerca da presença ou não do acusado naquelas dependências no dia 08 de janeiro de 2024;



    e 3) requisitar à empresa responsável pelo Facebook no Brasil para que forneça todas as postagens encontradas no perfil do acusado naquela rede social (Osmar Pacheco) durante o ano das Eleições Presidenciais de 2022 até a presente data; bem como para que informe se alguma publicação foi excluída nesse ínterim e, se sim, se é tecnicamente viável apresentar o conteúdo dessa eventual postagem deletada.”  



    Sustenta que “pretendeu participar de uma manifestação que imaginou se pacífica e que, por isso, não adentrou às dependências de nenhum dos prédios públicos no dia 08 de janeiro de 2023 e nem tampouco praticou atos de vandalismo”.



    Assevera que “antes de se dirigir à Esplanada dos Ministérios, (ii) aproveitou a ida a Brasília/DF para conhecer o Memorial JK”.



    Ao fim, alega que “não encaminhou/compartilhou as mensagens encontradas em seu aparelho celular, mas as recebeu de algum contato”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Verifico que as diligências requeridas, além de desacompanhadas da correspondente justificativa, são meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, tais diligências devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:  



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.  NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]  



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de DANILO SILVA E LIMA e OSMAR PACHECO DA SILVA.



    Tendo em vista a ausência de pedidos por parte da Procuradoria-Geral da República e da Defesa WANDERLEI ZEFERINO DA SILVA, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência dos acusados, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais das partes acusadas, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente